Tribunal: TJMT
Processo: 1023606-94.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023606-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), COMERCIO DE JOIAS TEDESCO LTDA - CNPJ: 27.839.479/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de débito oriundo de cartão de crédito empresarial por ausência de contrato escrito. O banco sustenta que as faturas, o histórico de utilização e pagamentos, comprovam a contratação e o inadimplemento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se as faturas e o histórico de utilização do cartão constituem prova suficiente da relação jurídica, ainda que inexistente contrato físico assinado.

III. Razões de decidir

A ausência de contrato físico assinado não impede a comprovação da contratação de cartão de crédito, cuja formação pode ocorrer por adesão e utilização do serviço.

As faturas demonstram utilização contínua do cartão, compras, pagamentos, encargos e evolução do débito, formando conjunto probatório suficiente.

A negativa geral apresentada pela Curadora Especial não afasta a força probatória dos documentos produzidos pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de contrato físico assinado não impede a procedência da ação de cobrança quando o histórico de utilização do cartão comprova a relação jurídica. 2. Faturas acompanhadas de registros de utilização, pagamentos e evolução do débito podem constituir prova da contratação e do inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único, e 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Comércio de Joias Tedesco Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, por entender não comprovada a existência da relação jurídica invocada, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a ausência de contrato físico assinado não impede a comprovação da relação jurídica em ações de cobrança fundadas em cartão de crédito. Defende que a contratação se aperfeiçoa mediante o desbloqueio e a utilização do cartão, sendo suficiente, para demonstrar a existência da relação jurídica, o conjunto documental formado pelas faturas mensais, histórico de utilização, compras realizadas, pagamentos efetuados por débito em conta, parcelamentos e evolução do débito. Aduz que tais elementos evidenciam a efetiva utilização do cartão e o reconhecimento da obrigação, tornando desnecessária a apresentação de instrumento contratual individualizado.

Sustenta, ainda, que a contestação apresentada pela Curadoria Especial limitou-se à negativa geral, sem impugnação específica dos fatos constitutivos do direito alegado. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 367272410).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. move ação de cobrança em desfavor de Comércio de Joias Tedesco Ltda., objetivando a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 199.985,92, decorrente de alegado inadimplemento de obrigações oriundas da utilização de cartão de crédito empresarial, acrescida dos consectários legais.

Alega, em apertada síntese, que a requerida aderiu ao serviço de cartão de crédito empresarial disponibilizado pela instituição financeira, tendo utilizado regularmente o limite de crédito concedido, com emissão sucessiva de faturas e realização de diversas operações de compra. Sustenta que, após o inadimplemento das faturas, o débito evoluiu em razão da incidência dos encargos contratuais e, posteriormente, dos encargos legais adotados para a cobrança judicial. Afirma que instruiu a demanda com as faturas do cartão de crédito, as quais demonstrariam a utilização do serviço, a evolução da dívida e o inadimplemento da obrigação.

No curso do processo, não sendo localizada a parte requerida para citação pessoal, após frustradas as diligências para sua localização, foi deferida a citação por edital, com a posterior nomeação da Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial, que apresentou contestação (id. 367272398).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a instituição financeira não produziu prova suficiente da existência da relação jurídica, por haver instruído a demanda apenas com faturas de cartão de crédito, consideradas documentos unilaterais, desacompanhados de contrato ou de outros elementos aptos a comprovar a efetiva contratação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 367272406).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Bradesco S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que a ausência de contrato físico assinado não impede a comprovação da relação jurídica em ações de cobrança fundadas em cartão de crédito, por se tratar de contrato de adesão cuja formação pode ser demonstrada por outros meios de prova.

Defende que as faturas juntadas aos autos evidenciam histórico contínuo de utilização do cartão, discriminação das compras realizadas, pagamentos registrados, parcelamentos, incidência de encargos, evolução do débito e utilização reiterada do crédito, elementos que, em conjunto, demonstrariam a efetiva contratação e configurariam reconhecimento tácito da obrigação.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar a suficiência da prova produzida pelo Banco Bradesco S.A. para demonstrar a existência da relação jurídica e do crédito perseguido na ação de cobrança.

Inicialmente, é certo que na ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Todavia, igualmente é assente na jurisprudência que a contratação de cartão de crédito constitui modalidade contratual de adesão, frequentemente formalizada por meios eletrônicos ou pela própria utilização do serviço, razão pela qual a ausência de instrumento físico assinado não conduz, automaticamente, à improcedência da demanda.

O exame da controvérsia, portanto, deve recair sobre a robustez do conjunto probatório produzido.

In casu
, a instituição financeira não se limitou a apresentar planilha unilateral de evolução do débito.

Ao contrário, instruiu a inicial com as faturas mensais emitidas durante a execução do relacionamento contratual, nas quais constam a identificação da empresa titular, do portador do cartão, o número individualizado do cartão empresarial, histórico cronológico das operações, discriminação das diversas compras realizadas em comércio local, parcelamentos, anuidades, incidência de encargos financeiros, evolução do saldo devedor, bem como registros de pagamentos e lançamentos financeiros efetuados ao longo da relação contratual (id. 367270937).

As faturas revelam uma sequência documental coerente, iniciada em junho de 2022, contendo lançamentos sucessivos de compras parceladas, pagamentos, refinanciamentos automáticos ("Parcelado Fácil"), incidência de IOF, encargos moratórios e evolução progressiva do saldo devedor, circunstâncias que demonstram continuidade operacional incompatível com a elaboração isolada de documento destinado exclusivamente à instrução da presente demanda.

Chama especial atenção, ainda, a existência de lançamentos expressamente identificados como
“PAGTO. POR DEB EM C/C”
, acompanhados da indicação da respectiva conta-corrente vinculada, bem como registros de reversão de saldo e amortização parcial da obrigação.

Embora a defesa sustente inexistir prova autônoma da contratação, não se pode desconsiderar que tais registros revelam comportamento contratual prolongado, evidenciando não apenas a emissão de faturas, mas a efetiva operacionalização do cartão ao longo dos meses.

A propósito, esta Terceira Câmara de Direito Privado analisou caso semelhante, no sentido de que a ausência de contrato físico assinado não inviabiliza a cobrança quando demonstrada a efetiva utilização do cartão mediante histórico de consumo, compras realizadas, pagamentos parciais e evolução do débito. Confira:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. PAGAMENTOS PARCIAIS COMO RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “
1. A utilização do cartão de crédito, comprovada por faturas e histórico de consumo, é suficiente para demonstrar a relação jurídica, sendo dispensável a apresentação de contrato físico assinado. 2. O pagamento parcial de faturas configura reconhecimento tácito da dívida pelo consumidor. 3. Documentos unilaterais como faturas, quando acompanhados de evidências de uso e inadimplemento, são aptos a embasar a cobrança judicial.
” (RAI n. 1015280-82.2023.8.11.0041, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026 – destaquei).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA CONTRATO ESCRITO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA UTILIZAÇÃO. FATURAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
A ausência de contrato físico assinado em ação de cobrança de cartão de crédito exige, para a procedência do pedido, a comprovação robusta da efetiva utilização do serviço pelo consumidor, sendo insuficientes faturas unilaterais que não demonstrem pagamentos voluntários ou atos inequívocos de reconhecimento da dívida
.”
(RAC n.º 1038631-50.2024.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026 – destaquei).

Como dito, no presente caso, o acervo documental evidencia histórico contínuo de movimentação do cartão, discriminação individualizada das operações, sucessivos lançamentos de compras, pagamentos registrados nas faturas, parcelamentos automáticos, amortizações, anuidades e evolução cronológica da relação contratual, elementos que, apreciados em conjunto, conferem consistência probatória à pretensão deduzida em juízo.

Também não há impugnação específica acerca da composição do débito ou demonstração de excesso de cobrança, limitando-se a defesa à negativa geral da relação jurídica, razão pela qual o conjunto documental apresentado mostra-se suficiente para demonstrar não apenas a existência do vínculo, mas também a evolução do crédito perseguido.

A defesa, por sua própria natureza, limitou-se à negativa geral autorizada pelo art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não trazendo qualquer elemento concreto apto a desconstituir o conjunto documental produzido pela instituição financeira.

Embora tal circunstância não implique presunção de veracidade das alegações autorais, tampouco autoriza desconsiderar a força probatória dos documentos regularmente produzidos quando estes, analisados em conjunto, se mostram aptos a demonstrar o fato constitutivo do direito invocado.

Diante desse contexto, concluo que a instituição financeira logrou comprovar suficientemente a existência da relação jurídica, a utilização do cartão, a evolução do débito e o inadimplemento da obrigação, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 199.985,92, valor atualizado até 29.05.2024, acrescido, a partir de então, de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, até o efetivo pagamento, observados os limites do pedido inicial.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026